Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-33.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade permanente. Laudo não impugnado de forma técnica. Inocorrência do sinistro. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo desprovido.